Tribunal: TJDFT
Processo: 0718955-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 215-A do CP (importunação sexual). A defesa suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, requer a absolvição do réu, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, por insuficiência de provas e ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da indenização por danos morais e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) deliberar sobre a possibilidade de afastamento da cobrança das custas processuais; (ii) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências; (iii) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de importunação sexual imputado ao réu; e (iv) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de afastamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para analisar a hipossuficiência do acusado, nos termos da Súmula n. 26 desta Corte de Justiça. Pedido não conhecido.
4. Cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, de modo a formar o seu convencimento, sobretudo porque, no caso dos autos, as provas carreadas são suficientes para a solução da controvérsia. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
5. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevância probatória quando coerente e harmônica com o conjunto de provas.
6. O depoimento da vítima mostrou-se firme e consistente, corroborado por testemunha ocular, que presenciou a abordagem do réu, afastando a tese de insuficiência probatória.
7. No crime de importunação sexual, não merece acolhida o argumento de que o réu não tinha a intenção de importunar, pois, além de as circunstâncias fáticas demonstrarem o contrário, não se pode admitir a naturalização de toques corporais invasivos, que constrangem a dignidade sexual da vítima
8. A condenação por danos morais é cabível, conforme art. 387, IV, do CPP. O quantum, no entanto, deve ser reduzido para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em consonância com precedentes desta Corte, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido em parte e, no mérito, parcialmente provido.